Tribunal: CARF
Processo: 10930.001307/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001307/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.615 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
SILFREDO KALINOWSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. GANHO DE CAPITAL. NÃO INCIDÊNCIA. STJ. RESP
No 1.116.460/SP. DECISÃO. SEDE. RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 42. VINCULAÇÃO. APLICÁVEIS.
A justa indenização decorrente da desapropriação por necessidade ou utilidade
pública traduz mera reposição de valor do bem expropriado, razão porque
sobre ela não incide ganho de capital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente de omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica.
Lançamento
Foi constituído crédito tributário no valor de R$ 108.884,95, eis que constatada a
infração “Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica”, apurada a partir da
confrontação dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor
dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte - DIRF (processo digital, fls. 3 a 6).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001307/2009-27
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.615 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001307/2009-27

Impugnação
Inconformado, o Contribuinte apresentou impugnação, solicitando juntada de
documentos, da qual se abstrai, em síntese, que (processo digital, fl. 2):
1. Dito valor de R$ 256.000,00 se refere à desapropriação de imóvel localizado no
respectivo município, fazendo parte do inventário aberto pelo falecimento do cônjuge, Sra. Maria
de Almeida Kalinowski, conforme formal de partilha anexado.
2. Alega que a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa errou no preenchimento da
DIRF, pois referido valor foi pago diretamente à herdeira Gilda Maria Kalinowski Ceccon, CPF
no 971.506.499-04.
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 43 a
46):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo
em data posterior.
ÔNUS DA PROVA.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário a
prova correspondente.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fl. 61):
1. Trata-se de imóvel doado verbalmente à filha, Gilda Maria Kalinowski Ceccon,
CPF no 971.506.499-04, mas posteriormente legalizado nos termos do inventário homologado
em 2004.
2. Referido imóvel foi desapropriado pela Prefeitura de Ponta Grossa/PR, cuja
indenização perfez o montante de R$ 562.000,00, paga em duas parcelas, sendo uma de R$
256.000,00 e a outra de R$ 306.000,00.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.615 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001307/2009-27

3. Ditos pagamentos foram realizados diretamente ao advogado constituído
anteriormente ao inventário, o qual descontou seus honorários e depositou o valor remanescente
“no Banco à minha filha”.
4. A Prefeitura, desconhecendo o inventário, baseou-se na procuração outorgada
anteriormente, na qual o Recorrente constava como outorgante.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório..
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 22/10/2012
(processo digital, fl. 50), e a peça recursal foi interposta em 7/11/201 (processo digital, fl. 61),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Retorno de diligência
Manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do dia 15 de janeiro
de 2021, quando mencionado julgamento foi convertido em diligência para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências
solicitadas por meio da Resolução no 2402-000.966, da qual extraio os seguintes excertos
(processo digital, fls. 68 a 70):
Consoante se vê no relatório, além de suposta ilegitimidade passiva, o Recorrente
também manifesta que ditos rendimentos decorrem da desapropriação de imóvel
constante em formal de partilha. Contudo, mencionadas alegações estão
desacompanhadas de provas que pudesse afastar a pretensão fiscal posta, exatamente
como estabelece o disposto no Enunciado no 42 de súmula CARF, aqui transcrito:
[...]
Assim sendo, entendo pertinente a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil diligenciar tanto o Contribuinte como a Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa, CNPJ no 78.175.884/0001-87, trazendo, aos autos, a documentação
comprobatória da origem dos R$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais),
constantes do documento acostado na folha 4 deste processo digital. Assim resolvido, o
resultado da referida diligência deverá ser consolidado, conclusivamente, por meio de
Informação Fiscal, da qual o Recorrente deverá ser cientificado, para, a seu critério,
apresentar manifestação em 30 (trinta) dias.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.615 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001307/2009-27

A Unidade demandada anexou documentação
comprobatória,
restando
confirmada a alegação recursal de que a base de cálculo autuada, realmente, origina-se da
desapropriação de imóvel constante em formal de partilha. É o que se vê nos excertos da
Informação Fiscal Defis/09RF no 2/2023, que ora transcrevo (processo digital, fls. 125 e 126):
O contribuinte juntou ao processo partes dos Autos n-g 181/92 da Ação de
Desapropriação por Utilidade Pública ajuizada pelo Município de Ponta Grossa relativa
à desapropriação de imóveis de sua propriedade, que resultou no Termo de Acordo de
Promessa de Pagamento decorrente do Precatório Requisitório ng 09486/1998, no valor
de R$ 712.000,00, sendo:
[...]
Desse modo, às fls. 119 consta a Nota de Empenho emitida em 29/09/2006 pela
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PMPG em benefício do interessado, no importe
de R$ 256.000,00, referente ao Termo de Acordo nos Autos ng 181/92.
Considerando ainda que, conforme informações da fonte pagadora em DIRF, houve
retenção de imposto de renda no valor de R$ 14.897,42, às fls. 122 foi juntada a cópia
do cheque no 006128 no valor líquido de R$ 241.102,58, emitido pela PMPG em favor
de Helenton Fanchin Taques da Fonseca, que consta como procurador do interessado no
Termo de Acordo às fls. 106/108.
Por conseguinte, é possível concluir que o rendimento no importe de R$ 256.000,00 que
foi objeto da Notificação de Lançamento em pauta tem origem na Ação de
Desapropriação n-Q 181/92, e refere-se à parcela devida no ano-calendário 2006
conforme Termo de Acordo e Promessa de Pagamento firmado entre as partes, sendo:
R$ 56.000,00 relativos à primeira parcela dos honorários de sucumbência; e R$
200.000,00 referentes à primeira parcela relativa ao Precatório Requisitório n9-
029486/1998, derivado dos Autos ng 181/1992 da 4 Vara Cível de Ponta Grossa.
Mérito
Omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica
Vale consignar que a justa indenização decorrente da desapropriação por
necessidade ou utilidade pública traduz mera reposição de valor do bem expropriado, razão
porque sobre ela não incide imposto de renda. Este é o entendimento pacificado perante este
Conselho, conforme Enunciado no 42 de súmula da sua jurisprudência transcrito na sequência:
Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a
título de indenização por desapropriação. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial no 1.116.460/SP, submetido ao rito do art. 543-C do Código de
Processo Civil, cuja ementa passo a transcrever com destaques:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE
DESAPROPRIAÇÃO.
VERBA
INDENIZATÓRIA.
NÃO-INCIDÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.615 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001307/2009-27

1. A incidência do imposto de renda tem como fato gerador o acréscimo patrimonial
(art. 43, do CTN), sendo, por isso, imperioso perscrutar a natureza jurídica da verba
percebida, a fim de verificar se há efetivamente a criação de riqueza nova: a) se
indenizatória, que, via de regra, não retrata hipótese de incidência da exação; ou b) se
remuneratória, ensejando a tributação. Isto porque a tributação ocorre sobre signos
presuntivos de capacidade econômica, sendo a obtenção de renda e proventos de
qualquer natureza um deles.
2. Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5o, assim disciplina o instituto da
desapropriação: "XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia
indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;"
3. Destarte, a interpretação mais consentânea com o comando emanado da Carta Maior
é no sentido de que a indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho
de capital, porquanto a propriedade é transferida ao poder público por valor justo
e determinado pela justiça a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera
reposição do valor do bem expropriado.
4. "Representação. Arguição de Inconstitucionalidade parcial do inciso ii, do parágrafo
2., do art. 1., do Decreto-lei Federal n. 1641, de 7.12.1978, que inclui a desapropriação
entre as modalidades de alienação de imóveis, suscetíveis de gerar lucro a pessoa física
e, assim, rendimento tributável pelo imposto de renda. Não há, na desapropriação,
transferência da propriedade, por qualquer negócio jurídico de direito privado. Não
sucede, aí, venda do bem ao poder expropriante. Não se configura, outrossim, a noção
de preço, como contraprestação pretendida pelo proprietário, 'modo privato'. O
'quantum' auferido pelo titular da propriedade expropriada é, tão-só, forma de reposição,
em seu patrimônio, do justo valor do bem, que perdeu, por necessidade ou utilidade
pública ou por interesse social. Tal o sentido da 'justa indenização' prevista na
Constituição (art. 153, parágrafo 22). Não pode, assim, ser reduzida a justa
indenização pela incidência do imposto de renda.
Representação procedente, para declarar a inconstitucionalidade da expressão
'desapropriação', contida no art. 1., parágrafo 2., inciso ii, do decreto-lei n. 1641/78. (Rp
1260, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, TRIBUNAL PLENO, julgado em
13/08/1987, DJ 18-11-1988) 4.
In casu, a ora recorrida percebeu verba decorrente de indenização oriunda de ato
expropriatório, o que, manifestamente, consubstancia verba indenizatória, razão
pela qual é infensa à incidência do imposto sobre a renda.
5. Deveras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
da não-incidência da exação sobre as verbas auferidas a título de indenização
advinda de desapropriação, seja por necessidade ou utilidade pública ou por
interesse social, porquanto não representam acréscimo patrimonial.
6. Precedentes: AgRg no Ag 934.006/SP, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO
MATHIAS, DJ 06.03.2008; REsp 799.434/CE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJ
31.05.2007; REsp 674.959/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 20/03/2006; REsp
673273/AL, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ 02.05.2005; REsp 156.772/RJ, Rel. Min.
Garcia Vieira, DJ 04/05/98; REsp 118.534/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ
19/12/1997.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.116.460/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
9/12/2009, DJe de 1/2/2010.)
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.615 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.001307/2009-27

A propósito, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas
da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão
por que não vinculam futuras decisões deste Conselho. No entanto, conforme o art. 98, parágrafo
único, inciso II, alínea “b”, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, as decisões definitivas de mérito do STF e do STJ, tomadas na sistemática de
repercussão geral ou recurso repetitivo respectivamente, necessariamente, têm de ser
reproduzidas pelos conselheiros deste Conselho. Confirma-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
Nesse pressuposto, há de se atender a pretensão do Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 136
DF CARF MF
Original